Tribunal: TJSP
Processo: 4001107-41.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 1.231.242/SP pelo STF – Policiais militares temporários – Contratação nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 – Pleiteado o reconhecimento de direitos concedidos aos policiais efetivos – Impossibilidade – Auxílio mensal pago aos servidores temporários que possui natureza meramente indenizatória, não gera vínculo

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 1.231.242/SP pelo STF – Policiais militares temporários – Contratação nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 – Pleiteado o reconhecimento de direitos concedidos aos policiais efetivos – Impossibilidade – Auxílio mensal pago aos servidores temporários que possui natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim – Adoção dos critérios definidos pelo STF no tema de repercussão geral no 1.114 – Adequação do julgamento anterior.